Tribunal: TJES
Processo: 5020191-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020191-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIA VIANA COELHO

AGRAVADO: JEAN MARCOS FIORINO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO A SUPOSTO COMPANHEIRO. ACAUTELAMENTO DE BENS ELETRÔNICOS. JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. INDÍCIOS DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PODER GERAL DE CAUTELA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por inventariante do espólio contra decisão da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares/ES que, no âmbito do inventário e de ação de reconhecimento de união estável post mortem, revogou liminar concedida em ação de busca e apreensão ajuizada na vara cível, determinando a devolução de veículo ao suposto companheiro da falecida, a quem nomeou fiel depositário, bem como o acautelamento, em juízo, de bens eletrônicos da de cujus, com fixação de multa diária por descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inventariante detém prerrogativa absoluta de posse e administração dos bens do espólio, nos termos do art. 618 do CPC; (ii) estabelecer se, diante de indícios de união estável post mortem, é legítima a restituição provisória do veículo ao suposto companheiro e o acautelamento dos bens eletrônicos; (iii) determinar se a multa diária fixada revela-se excessiva ou desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões concentra a competência do inventário e da ação de reconhecimento de união estável post mortem, o que lhe confere visão integral do conflito e legitimidade para adotar medidas cautelares adequadas à preservação do acervo e da prova. 4. A prerrogativa do inventariante de administrar e representar o espólio (art. 618, I, do CPC) não possui caráter absoluto, especialmente quando há indícios de direitos sucessórios de terceiro cuja condição está sub judice. 5. Os elementos constantes dos autos, como comprovantes de dependência em clube e clínica de saúde, comprovante de residência comum, declarações e fotografias, evidenciam indícios robustos de convivência marital, conferindo plausibilidade à alegação de união estável e à possível preferência sucessória do agravado (art. 617, I, do CPC). 6. A restituição do veículo ao agravado, com sua nomeação como fiel depositário e vedação de alienação ou oneração, preserva o bem e restabelece o status quo anterior, sem comprometer a higidez do patrimônio. 7. O acautelamento judicial de celular, computador e agenda da falecida constitui medida adequada ao exercício do poder geral de cautela, pois tais bens contêm provas essenciais à apuração da união estável e do patrimônio a partilhar. 8. A manutenção dos bens eletrônicos sob posse exclusiva da inventariante, parte adversa na ação declaratória, configura risco concreto de periculum in mora inverso, ante a possibilidade de supressão ou alteração de dados relevantes. 9. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial, não havendo justificativa para sua redução no momento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 11. A prerrogativa do inventariante prevista no art. 618 do CPC não é absoluta e pode ser relativizada diante de indícios consistentes de direito sucessório de terceiro. 12. O juízo universal do inventário pode adotar medidas cautelares, inclusive restituição provisória de bem e acautelamento de dispositivos eletrônicos, para preservar o patrimônio e a integridade da prova em ação de reconhecimento de união estável post mortem. 13. A fixação de astreintes é legítima quando proporcional e adequada à efetivação da decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, I, e 618, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5020191-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ANTONIA VIANA COELHO

AGRAVAD
O
:
JEAN MARCOS FIORINO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIA VIANA COELHO
, na qualidade de Inventariante do ESPÓLIO de VALDINEIA VIANA RAINHA, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares/ES, que revogou a liminar anteriormente concedida em Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 5014362-56.2025.8.08.0030), determinando a devolução do veículo a
JEAN MARCOS FIORINO
, ora agravado e o acautelamento dos demais bens pessoais em Juízo, impondo multa diária em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que (i) detém a exclusividade da posse e administração dos bens do espólio, na condição de Inventariante legalmente nomeada (art. 618 do CPC); (ii) o agravado não possui legitimidade para a posse do veículo, uma vez que sua condição de companheiro
post mortem
está sendo discutida em ação própria, e a manutenção da posse em seu favor representa risco de dilapidação patrimonial e violação à ordem legal de sucessão e inventário; (iii) a decisão é injusta e equivocada ao imputar-lhe má-fé e fixar multa diária; e (iv) há necessidade urgente de expedição de ofícios ao SICOOB para rastreamento e fornecimento dos extratos bancários da falecida.

Decisão no evento 17223817, que deferiu os benefícios da gratuidade da justiça e indeferiu o pedido liminar recursal (efeito suspensivo).

Contrarrazões no evento 18040138, nas quais o agravado rebate os argumentos recursais, defendendo a competência absoluta do Juízo Universal do Inventário e a ocorrência de litispendência/má-fé pela agravante ao ajuizar ação idêntica no Juízo Cível. Afirma possuir provas robustas da união estável (dependência em plano de saúde, clube, fotos, seguro do carro em seu nome) e sustenta o risco de
periculum in mora
inverso, argumentando que os bens eletrônicos apreendidos contêm as únicas provas de patrimônio adquirido pelo casal em conjunto com os irmãos da falecida, havendo risco de destruição de provas caso permaneçam com a agravante. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise como segue, adiantando que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da decisão recorrida.

De plano, cumpre consignar que a questão referente à fixação da competência foi proferida em momento anterior, pelo juízo da 2ª Vara Cível de Linhares. A irresignação contra tal questão, portanto, deveria ter sido apresentada em recurso interposto contra aquela decisão. Atendo-se aos limites da decisão agravada, a controvérsia cinge-se em analisar a correção da decisão que, no bojo de intricado litígio familiar e sucessório, retirou a posse provisória de bens do espólio das mãos da inventariante (genitora da falecida) para restituir o bem móvel (veículo) ao suposto companheiro, bem como acautelar os dispositivos eletrônicos da
de cujus
em juízo.

Conforme já delineado na decisão liminar (evento 17223817) que indeferiu o efeito suspensivo a este recurso, embora o art. 618, inciso I, do CPC confira ao inventariante a incumbência de representar o espólio e administrar seus bens, tal prerrogativa não é absoluta, especialmente quando o acervo fático e probatório aponta para a existência de direitos de terceiros com potencial preferência sucessória, cuja apuração encontra-se
sub judice
.

Com efeito, destaco que a decisão ora agravada foi proferida pelo magistrado da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares, que é o Juízo Universal do Inventário e, simultaneamente, o juízo por onde tramita a Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
(Processo nº 5013119-77.2025.8.08.0030). Essa proximidade com a integralidade do conflito confere ao magistrado singular uma visão privilegiada da realidade fática e probatória.

Nesse contexto, entendo que agiu com acerto o julgador de piso ao reconhecer, em sede de cognição sumária, a existência de indícios robustos da convivência marital entre o agravado e a falecida (tais como comprovantes de dependência em clube e clínica de saúde, comprovante de residência comum e declarações/fotos). Tais elementos infirmam a tese da agravante de que o recorrido seria um mero "terceiro não legitimado", conferindo plausibilidade à tese de que ele poderá vir a figurar na ordem de preferência da inventariança (art. 617, I, do CPC).

Outrossim, a decisão objurgada revela-se extremamente prudente e equilibrada. O magistrado
a quo
não entregou o patrimônio de forma irrestrita ao agravado. No tocante ao veículo, determinou o retorno ao
status quo fático
anterior ao ajuizamento da medida na vara cível incompetente, nomeando o agravado como
fiel depositário
, com a expressa proibição de alienação ou oneração, o que salvaguarda o bem.

Por outro lado, no que tange aos bens de uso pessoal (celular, computador e agenda), a decisão atacada revela aguçado poder geral de cautela, notadamente porque tais itens contêm o histórico de vida, mensagens e potenciais negócios jurídicos realizados pela falecida, constituindo o acervo probatório central para a resolução da ação de Reconhecimento de União Estável e para a escorreita apuração dos bens a partilhar.

Permitir que tais bens permaneçam sob a posse exclusiva da agravante — que possui interesse direto em desconstituir a alegada união estável de sua filha e figura como parte adversa na demanda declaratória — materializaria grave risco de
periculum in mora inverso
, ante a possibilidade concreta de supressão, alteração ou perda de dados essenciais à busca da verdade real. O acautelamento em Secretaria do Juízo é a medida que melhor garante a paridade de armas e a integridade da prova.

Por fim, no que concerne à multa diária (astreintes) fixada em R$ 1.000,00 (limitada a R$ 30.000,00), entendo que o valor não se mostra excessivo ou desproporcional, revelando-se adequado e suficiente para exercer a necessária coerção ao cumprimento da ordem judicial de devolução dos bens, considerando o valor do bem e a beligerância processual instalada. Não há, portanto, justificativa para sua redução neste momento processual.

Assim, ausente o alegado direito da agravante apto a justificar a modificação do
decisum
, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe para a garantia do resultado útil tanto do inventário quanto da ação declaratória conexa.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.